Tribunal: TJDFT
Processo: 0713029-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Execução penal. Detração. Medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.
1 - O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, que representa efetiva privação da liberdade de locomoção, computa-se como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança (STJ, tema repetitivo 1.155).
2 - Imposta medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, ainda que sem monitoração eletrônica, impõe-se a detração da pena referente ao período em que efetivamente cumprida a medida cautelar.
3 - Agravo não provido.